Tribunal: TJSP
Processo: 2162787-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – DIFERENÇAS SALARIAIS.

1. CABIMENTO DO RECURSO – A decisão impugnada reconheceu a incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em virtude do valor atribuído à causa e do litisconsórcio ativo facultativo – O Tema n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça admitiu a taxatividade mitigada do rol do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – DIFERENÇAS SALARIAIS.

1. CABIMENTO DO RECURSO – A decisão impugnada reconheceu a incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em virtude do valor atribuído à causa e do litisconsórcio ativo facultativo – O Tema n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça admitiu a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – A discussão acerca da competência insere-se nesta hipótese – Recurso conhecido.

2. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – Determinação de redistribuição do feito a uma das Varas do JEFAZ – Decisão mantida – Ação proposta por 23 autores, com valor da causa de R$ 67.000,00 que, dividido entre os litisconsortes, resulta em quantia inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Pretensão que não exige prova pericial complexa, mas somente cálculos aritméticos – A competência do JEFAZ é absoluta (artigo 2.o, § 4.o, da Lei n.o 12.153/2009) – Aplicação da tese definida no IRDR n.o 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17/TJSP) – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.